Tribunal: TJMT
Processo: 1000455-57.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000455-57.2026.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ITANHANGA - CNPJ: 07.209.225/0001-00 (RECLAMANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (RECLAMADO), FLORENTINA OGENIA DE MELO - CPF: 029.921.231-96 (RECLAMADO), FLORENTINA OGENIA DE MELO - CPF: 029.921.231-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. RECLAMAÇÃO. GARANTIA DA AUTORIDADE DE DECISÃO DE TRIBUNAL. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA RECURSAL CONCEDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO DE ALTO CUSTO. REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. DESBLOQUEIO DOS VALORES DO MUNICÍPIO. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Reclamação ajuizada pelo Município de Itanhangá contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah que, nos autos de ação de obrigação de fazer destinada ao fornecimento do medicamento oncológico Pazopanibe (Votrient) 400 mg, determinou a transferência e liberação de valores previamente bloqueados nas contas do ente municipal, apesar de decisão liminar deste Tribunal, proferida em Agravo de Instrumento, que havia suspendido os efeitos da decisão de Primeiro Grau em relação ao Município. O Reclamante sustenta que o ato judicial desrespeitou a autoridade da decisão do Tribunal, requerendo o desbloqueio dos valores constritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, ao determinar a transferência e liberação de valores bloqueados das contas do Município de Itanhangá para custeio de medicamento de alto custo, violou a autoridade da decisão liminar proferida por este Tribunal em agravo de instrumento que havia suspendido os efeitos da decisão originária em relação ao ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Reclamação constitui instrumento processual destinado a preservar a competência dos tribunais e garantir a autoridade de suas decisões, nos termos do art. 988, II, do CPC e do art. 231 do Regimento Interno do Tribunal.

4.

A decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento suspendeu expressamente os efeitos da decisão de primeiro grau em relação ao Município de Itanhangá, reconhecendo que o medicamento de alto custo se enquadra nas ações de média e alta complexidade do SUS, cuja responsabilidade administrativa primária recai sobre o Estado de Mato Grosso.

5.

A constrição de valores nas contas do Município, sem a prévia exigência de cumprimento da obrigação pelo ente estadual, afronta as diretrizes de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde estabelecidas pela Lei nº 8.080/1990.

6.

Ao determinar a transferência e liberação dos valores anteriormente bloqueados nas contas municipais, o Juízo reclamado manteve, na prática, a constrição patrimonial do ente municipal, em desacordo com a decisão suspensiva proferida por este Tribunal.

7.

O descumprimento da decisão judicial de instância superior configura afronta à autoridade do Tribunal, o que justifica a procedência da reclamação para restabelecer a eficácia do pronunciamento jurisdicional proferido no agravo de instrumento.

8.

A procedência da Reclamação não compromete a tutela do direito fundamental à saúde da paciente, pois a obrigação de fornecimento do medicamento permanece direcionada ao Estado de Mato Grosso, responsável primário pela prestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Reclamação procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A reclamação é cabível para garantir a autoridade de decisão proferida por tribunal quando ato do Juízo de origem mantém ou reproduz efeitos de decisão suspensa em agravo de instrumento.

2.

O fornecimento de medicamento de alto custo, inserido nas ações de média e alta complexidade do SUS, deve ser inicialmente direcionado ao ente federativo responsável pela respectiva gestão, ainda que haja responsabilidade solidária entre os entes.

3.

Configura descumprimento de decisão de tribunal a manutenção de bloqueio ou transferência de valores de ente federativo cuja obrigação foi suspensa por tutela recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 988, II; Lei nº 8.080/1990; Regimento Interno do TJMT, art. 231; CF/1988, arts. 6º, 196 e 198.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux; STF, RE 1.366.243 (Tema 1234).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reclamação apresentada pelo Município de Itanhangá em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000610-95.2024.8.11.0108, ajuizada por Florentina Ogenia de Melo, na qual se sustenta que o ato reclamado teria descumprido decisão liminar deste Tribunal proferida no Agravo de Instrumento n. 1039164-98.2025.8.11.0000.

O Reclamante relata que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer que objetiva o fornecimento do medicamento oncológico Pazopanibe (Votrient) 400mg, foi prolatada decisão, em 21/10/2025, determinando bloqueio de valores nas contas dos Requeridos (Estado de Mato Grosso e Município de Itanhangá), no montante de R$ 53.400,00, consignando que o valor se destinaria ao custeio da medicação e manutenção do tratamento junto à empresa indicada.

Afirma que, contra essa decisão de bloqueio, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, autos n. 1039164-98.2025.8.11.0000, no qual foi concedida a tutela recursal, em 07/11/2025, para suspender os efeitos da decisão de Primeiro Grau no que se refere ao Município de Itanhangá, comunicando-se com urgência ao juízo de origem para imediato cumprimento.

Argumenta que, na data de 07/01/2026, foi prolatada a decisão ora impugnada, na qual o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah determinou a transferência imediata dos valores anteriormente bloqueados para conta judicial vinculada, bem como a expedição de alvará eletrônico em favor da parte autora ou diretamente à empresa MEDICOM – Medicamentos Importados Ltda.

Sustenta que o ato judicial desrespeitou a autoridade da decisão proferida no Agravo de Instrumento, afirmando que o Magistrado de Primeiro Grau deveria ter determinado o imediato desbloqueio das contas do Município.

Informa que foi bloqueado o valor de R$ 50.582,38 na Conta Corrente n. 24.942-4, Agência 4009-6, do Banco do Brasil, a qual, segundo alega, foi aberta especificamente para o recebimento de recursos oriundos de emenda parlamentar, destinados à Secretaria Municipal de Saúde, com finalidade vinculada à aquisição de veículo para o transporte de munícipes que necessitam se deslocar a outros municípios para a realização de consultas e exames.

Defende que o bloqueio de valores vinculados à emenda parlamentar contrariaria a efetividade da função social do ente público municipal, destacando que emendas parlamentares seriam recursos orçamentários destinados a financiar projetos específicos (infraestrutura, saúde, educação e assistência social), com destinação previamente estabelecida e vinculada, e que haveria situações em que poderiam ser consideradas impenhoráveis.

Com essas razões, requereu a concessão de medida liminar para reformar a decisão reclamada, a fim de determinar o desbloqueio dos valores constritos nas contas do Município de Itanhangá.

Concedida, em parte, a medida liminar (id. 340857388).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Doutor Theodósio Ferreira de Freitas, opina pela procedência da Reclamação (id. 348629370).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a presente Reclamação foi ajuizada pelo Município de Itanhangá com fundamento no artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que teria havido descumprimento de decisão proferida por este Tribunal de Justiça nos autos do Agravo de Instrumento n. 1039164-98.2025.8.11.0000, na qual foi concedida tutela recursal para suspender os efeitos da decisão de Primeiro Grau exclusivamente em relação ao ente municipal.

Cumpre destacar, inicialmente, que a Reclamação constitui instrumento processual destinado à preservação da competência dos tribunais e à garantia da autoridade de suas decisões, cujo cabimento encontra-se disciplinado nos artigos 988 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como no artigo 231 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, dispõe o artigo 988 do Código de Processo Civil que caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, estabelecendo, em seu inciso II, que a medida é cabível para “
garantir a autoridade das decisões do tribuna
l”.

De igual modo, prevê o artigo 231 do Regimento Interno deste Tribunal que, “
para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público
”.

Dessa forma, a Reclamação revela-se meio processual adequado sempre que verificado o descumprimento ou a desconsideração de decisão proferida por tribunal, situação que compromete a eficácia prática do pronunciamento jurisdicional e vulnera a própria autoridade institucional da instância revisora.

No caso dos autos, a presente Reclamação foi ajuizada precisamente com o objetivo de assegurar o cumprimento da decisão liminar proferida por este Tribunal no Agravo de Instrumento n. 1039164-98.2025.8.11.0000, por meio da qual se deferiu o efeito suspensivo pleiteado pelo Município de Itanhangá, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão de Primeiro Grau no que se refere ao ente municipal.
Veja-se:

“[...] Conforme os documentos constantes dos autos, o medicamento Votriant (Pazopanibe) é de alto custo e se enquadra nas ações de média e alta complexidade, cuja responsabilidade recai prioritariamente sobre o Estado, nos termos da Lei n. 8.080/1990. Assim, o Município de Itanhangá não detém competência originária para o fornecimento do fármaco.

Nessa perspectiva, a constrição de valores nas contas do Município, sem que se tenha previamente exigido o cumprimento da decisão judicial pelo ente estadual, fere os princípios da descentralização e da hierarquização do SUS, comprometendo a continuidade dos serviços públicos essenciais no âmbito municipal.

A propósito, confira-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO PERIÓDICA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Nova Xavantina/MT contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para o fornecimento do medicamento "Mavacanteno - 5 mg" à agravada, diagnosticada com Cardiomiopatia Hipertrófica, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a responsabilidade pelo fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao SUS e o direcionamento da obrigação entre os entes federados, além da necessidade de renovação periódica da prescrição médica.

III. Razões de decidir

3. A saúde é direito social garantido pelos arts. 6º e 196 da CF/1988, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, conforme Tema 793 do STF, assegurar o fornecimento de medicamentos prescritos, mesmo que não incorporados ao SUS, desde que comprovada a sua eficácia e necessidade, nos termos do Tema 1234/STF.

4. No caso, o laudo médico e o parecer técnico do NAT atendem aos requisitos fixados pelo STF, demonstrando a inexistência de alternativa terapêutica no SUS e a segurança e eficácia do medicamento prescrito.

5. O cumprimento inicial da obrigação deve recair sobre o Estado de Mato Grosso, considerando o alto custo do fármaco e as diretrizes de descentralização do SUS.

6. Condiciona-se a continuidade do fornecimento à apresentação de relatório médico atualizado a cada três meses, em conformidade com o Enunciado n.º 2 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado do Mato Grosso e condicionar a continuidade do fornecimento do medicamento à renovação trimestral da prescrição médica.

Tese de julgamento: "Os entes federados são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos prescritos, mesmo que não incorporados ao SUS, cabendo o direcionamento inicial da obrigação ao ente responsável pela gestão correspondente, com renovação periódica da prescrição médica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196, 198; Lei nº 8.080/1990, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux; STF, RE 1366243 (Tema 1234). (N.U 1026583-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/01/2025, Publicado no DJE 07/01/2025).

Dessa forma, estão presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC - probabilidade do direito alegado e o perigo de dano grave.

Forte nessas razões, DEFIRO o efeito suspensivo postulado, para suspender os efeitos da decisão agravada no que se refere ao Município de Itanhangá.

Comunique-se, com urgência, a presente decisão ao juízo de origem, para imediato cumprimento. [...]“. (id. 327596896).

O cerne da controvérsia consiste, portanto, em aferir se houve ofensa à autoridade da decisão proferida por este Tribunal nos autos do referido agravo de instrumento.

Adianto, desde logo, que a análise do caderno processual evidencia, de forma inequívoca, a inobservância do ato decisório proferido por esta Corte, consubstanciado na medida liminar concedida no Agravo de Instrumento n. 1039164-98.2025.8.11.0000.

Com efeito, ao apreciar o mencionado recurso, este Relator consignou, de forma expressa, que o medicamento Votrient (Pazopanibe) se enquadra nas ações de média e alta complexidade, tratando-se de fármaco de elevado custo, cuja responsabilidade administrativa primária recai sobre o Estado de Mato Grosso, à luz da sistemática de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde, delineada pela Lei n. 8.080/1990.

Assentou-se, naquele julgamento, que o Município de Itanhangá não detém competência originária para o fornecimento do referido medicamento, razão pela qual foi deferida tutela recursal para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau exclusivamente em relação ao ente municipal, determinando-se, inclusive, a imediata comunicação ao Juízo de origem para o seu fiel cumprimento.

A decisão proferida por este Tribunal foi categórica e inequívoca ao deferir o efeito suspensivo postulado para suspender os efeitos da decisão agravada no que se refere ao Município de Itanhangá, justamente porque a responsabilidade primária pelo fornecimento do medicamento de alto custo recai sobre o Estado de Mato Grosso.

É certo que, uma vez deferido o efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada exclusivamente em relação ao Município, não poderia o Juízo Reclamado, ainda que sob o argumento de assegurar a continuidade do tratamento da paciente, adotar providência que, na prática, implicasse a manutenção da constrição patrimonial do ente municipal.

Resta evidenciado, portanto, o descumprimento da decisão proferida por este Tribunal, circunstância que atrai a incidência do artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil e justifica a procedência da presente Reclamação, a fim de garantir a autoridade do pronunciamento jurisdicional emanado desta Corte nos autos do Agravo de Instrumento n. 1039164-98.2025.8.11.0000.

Cumpre registrar, por outro lado, que a procedência da presente reclamação não implica qualquer prejuízo à efetividade da tutela jurisdicional voltada à proteção do direito fundamental à saúde da autora Florentina Ogenia de Melo. Isso porque a decisão proferida no agravo de instrumento não afastou a obrigação de fornecimento do medicamento, limitando-se a redirecionar o cumprimento da obrigação ao ente federativo responsável primário pela prestação do serviço, qual seja, o Estado de Mato Grosso.

Nesse contexto, devem permanecer hígidas as medidas executórias direcionadas ao ente estadual, a quem incumbe dar efetividade à tutela jurisdicional asseguradora do direito à saúde da paciente, redirecionando-se, com a máxima urgência, os atos necessários ao fornecimento do medicamento ao ente responsável, na forma determinada por este Tribunal.

A efetividade da jurisdição em favor da paciente deve ser integralmente preservada, mediante o adequado direcionamento das medidas executórias ao Estado de Mato Grosso, sem que, para tanto, se imponha ao Município de Itanhangá obrigação que já foi afastada por decisão expressa desta Corte.

Destarte, à vista de todo o exposto, resta caracterizada a afronta à autoridade da decisão proferida por este Tribunal, impondo-se o reconhecimento da procedência da presente Reclamação.

Forte nessas razões,
JULGO PROCEDENTE
a presente Reclamação, para determinar que seja rigorosamente cumprida, pelo Juízo reclamado, a ordem estabelecida na decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 1039164-98.2025.8.11.0000, com o imediato desbloqueio dos valores incidentes sobre as contas do Município de Itanhangá, sem prejuízo da continuidade das medidas executórias direcionadas ao Estado de Mato Grosso, ente responsável primário pelo fornecimento do medicamento necessário ao tratamento da autora.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026